Tribunal: TJES
Processo: 5002243-28.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002243-28.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FOMENTO EMPRESARIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA NORMALIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. FIANÇA. MORTE DO FIADOR ANTES DO INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DA GARANTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos à execução opostos em face de instituição financeira, decorrentes de Cédula de Crédito Industrial (FINAME). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a capitalização de juros no período de inadimplência e reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio da fiadora.

2. O embargante apela alegando cerceamento de defesa, iliquidez do título e aplicabilidade do CDC. O Banco apela defendendo a legitimidade do espólio e a legalidade da capitalização de juros na inadimplência.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia; (ii) liquidez do título executivo; (iii) aplicabilidade do CDC a contrato de fomento empresarial; (iv) validade da capitalização de juros no período de normalidade; e (v) responsabilidade do espólio de fiador por inadimplemento ocorrido após o óbito.

III. Razões de Decidir

4. O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), podendo indeferir diligências inúteis quando a controvérsia for de direito e a prova documental for suficiente (julgamento antecipado autorizado pelo art. 355, I, do CPC).

5. A Cédula de Crédito Industrial, acompanhada de extratos de evolução da dívida, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade (arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004).

6. Não se aplica o CDC a contratos de crédito destinados ao fomento de atividade empresarial (aquisição de maquinário para mineração), afastando-se a inversão do ônus da prova.

7. É lícita a capitalização de juros no período de normalidade quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal, o que presume pactuação expressa (Súmula 541 do STJ).

8. A fiança é contrato
intuitu personae
que se extingue com a morte do fiador, limitando-se a responsabilidade do espólio ao tempo decorrido até o óbito (art. 836 do CC). Ocorrido o inadimplemento após o falecimento, inexiste dívida a ser transmitida aos herdeiros.

9. Mantém-se o afastamento da capitalização de juros no período de inadimplência ante a ausência de comprovação de cláusula expressa autorizadora.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso do Banco do Brasil parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso de João Batista Dalvi conhecido e desprovido.

11. Tese de julgamento: "A responsabilidade da fiança limita-se ao tempo decorrido até a morte do fiador; ocorrendo o inadimplemento contratual após o óbito, o espólio é parte ilegítima para responder pela execução".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, e 370; CC, art. 836; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539 e Súmula 541.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como conhecer do recurso interposto por João Batista Dalvi e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
J
OÃO BATISTA DALVI e BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença (id. 11946713), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pelos primeiros em face do segundo, julgou parcialmente procedentes os embargos para: (i) reconhecer a abusividade na cobrança de juros remuneratórios capitalizados no período de inadimplência, determinando o recálculo; (ii) acolher a ilegitimidade passiva do Espólio de Eli de Souza Dalvi, extinguindo o feito em relação a este sem resolução de mérito, dado que o óbito da fiadora antecedeu o inadimplemento.

Em suas razões (id. 11946724),
JOÃO BATISTA DALVI
suscita preliminares de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e nulidade por ausência de intimação prévia sobre o julgamento antecipado. No mérito, defende a iliquidez do título executivo, a aplicabilidade do CDC com inversão do ônus da prova, o afastamento da capitalização de juros também no período de normalidade e a descaracterização da mora.

Por sua vez,
BANCO DO BRASIL S.A.
em seu recurso (id. 11946726), argui preliminarmente a necessidade de rejeição liminar dos embargos por ausência de memória de cálculo. No mérito, sustenta a legitimidade passiva do Espólio, alegando que a obrigação foi constituída antes do óbito, e defende a legalidade da capitalização de juros no período de inadimplência, invocando a Súmula 539 do STJ.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos. O apelante João Batista Dalvi suscitou, em contrarrazões, a inovação recursal do Banco quanto à tese de rejeição liminar dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002243-28.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOAO BATISTA DALVI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
J
OÃO BATISTA DALVI e BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença (id. 11946713), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pelos primeiros em face do segundo, julgou parcialmente procedentes os embargos para: (i) reconhecer a abusividade na cobrança de juros remuneratórios capitalizados no período de inadimplência, determinando o recálculo; (ii) acolher a ilegitimidade passiva do Espólio de Eli de Souza Dalvi, extinguindo o feito em relação a este sem resolução de mérito, dado que o óbito da fiadora antecedeu o inadimplemento.

Em suas razões (id. 11946724),
JOÃO BATISTA DALVI
suscita preliminares de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e nulidade por ausência de intimação prévia sobre o julgamento antecipado. No mérito, defende a iliquidez do título executivo, a aplicabilidade do CDC com inversão do ônus da prova, o afastamento da capitalização de juros também no período de normalidade e a descaracterização da mora.

Por sua vez,
BANCO DO BRASIL S.A.
em seu recurso (id. 11946726), argui preliminarmente a necessidade de rejeição liminar dos embargos por ausência de memória de cálculo. No mérito, sustenta a legitimidade passiva do Espólio, alegando que a obrigação foi constituída antes do óbito, e defende a legalidade da capitalização de juros no período de inadimplência, invocando a Súmula 539 do STJ.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos. O apelante João Batista Dalvi suscitou, em contrarrazões, a inovação recursal do Banco quanto à tese de rejeição liminar dos embargos.

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOÃO BATISTA DALVI

Inicialmente o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil. Sem razão.

Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir diligências inúteis. No caso de revisão de contratos bancários, a controvérsia é eminentemente de direito, sendo a prova documental acostada suficiente para o deslinde do feito, conforme bem pontuado na sentença. Nesse sentido:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO SANEADORA – DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E ENCARGOS DE CONTRATO BANCÁRIO – MATÉRIAS EMINENTEMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto o juízo a quo tenha se imiscuído nas teses de defesa da agravante, assim o fez para aferir se havia necessidade de fixar a matéria fática sobre a qual deveria recair a atividade probatória, inexistindo cerceamento de defesa, tendo inicialmente, fixado ponto controvertido e deferido a produção de prova pericial que reputou, de início, necessária sobre esse ponto. Todavia, após opostos aclaratórios, concluiu o julgador de 1ª instância que o ponto apontado como controvertido não se tratava de matéria de fato sobre a qual devesse recair prova, haja vista existência de jurisprudência com orientações acerca da legalidade do encargo impugnado . 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a instrução probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, o qual restou devidamente motivado, devidamente motivado, em relação à produção e análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 3.
A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo . As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese
. 4. As características do negócio jurídico celebrado entre as partes obsta a incidência da norma consumerista, porquanto se trata de contrato destinado ao fomento da atividade empresarial (contratos de capital de giro) destinado a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista. Ainda que fosse aplicar a tese da Terceira Turma do c . STJ, segundo a qual o CDC pode se aplicar às pessoas jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto, na acepção técnica, foram expostas a práticas comerciais abusivas, na hipótese, verifico o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora (hiperssuficiente), haja vista seu capital social e o mútuo de mais de oitocentos mil reais que lhe foi concedido, a afastar a incidência das regras do CDC. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Além disso, não há surpresa no julgamento antecipado quando a causa está madura (art. 355, I, CPC).

Acerca da alegada iliquidez do título, entendo que a Cédula de Crédito Industrial acostada à execução, acompanhada dos extratos de evolução da dívida e demonstrativos de cálculo, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos na Lei nº 10.931/2004 (arts. 28 e 29), de forma que a simples alegação de complexidade dos cálculos não retira a liquidez do título. No mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA RECURSAL VISANDO ACOLHIMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DA DÍVIDA, INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E NULIDADE DO AVAL – DESCABIMENTO – SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA PARA AFERIR O SALDO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PRECISÃO E COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS INCORREÇÕES (ART. 786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC)– EXIGÍVEL A OBRIGAÇÃO – EXPRESSA PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO – ART. 1 .425, III, DO CÓDIGO CIVIL – AVAL POSSÍVEL EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DE DIREITO CAMBIÁRIO – ENTENDIMENTO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No tocante à arguição de iliquidez da dívida exequenda, razão não assiste aos agravantes. A Cédula de Crédito Industrial, título executivo extrajudicial, possui presunção de liquidez e exigibilidade, conforme disposto no art. 10 do Decreto-Lei nº . 413/1969. A necessidade de simples operações aritméticas para apuração do saldo devedor, como é o caso da apresentação do demonstrativo de conta vinculada pela parte agravada, o qual delineia de forma precisa a taxa de juros aplicada nos períodos da normalidade e do inadimplemento, bem como valores, datas, histórico dos lançamentos de débito, crédito e saldo, não descaracteriza a liquidez do título, nos termos do parágrafo único do art. 786, do CPC.
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10329858520248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

No que concerne à aplicabilidade do CDC, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de fomento empresarial, nos quais a pessoa jurídica ou o produtor rural toma crédito para incremento de sua atividade produtiva (teoria finalista). Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 2. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO. DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O alardeado cerceamento de defesa por ausência de produção de provas não foi prequestionado, impedindo o conhecimento do recurso especial, conforme Súmula 282/STF. 2.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de não ser possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
. 3. A capitalização dos juros deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. A eventual verificação da existência, ou não, de pactuação prévia da capitalização de juros encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (REsp n. 2.102.694/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

No caso, o crédito (FINAME) destinou-se à aquisição de maquinário (escavadeira) para a atividade de mineração da empresa devedora. Não caracterizada a relação de consumo, descabe a inversão do ônus da prova com base no CDC.

Por fim, no tocante à manutenção da cláusula de capitalização dos juros no período de normalidade, verifica-se que o contrato prevê taxas anuais superiores ao duodécuplo das mensais, o que autoriza a capitalização de juros, conforme Súmula 541 do STJ,
in verbis:

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. SÚMULAS 93 E 541 DO STJ . INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I - CASO CONCRETO Embargos à execução opostos contra execução de cédula de crédito rural, julgados improcedentes em primeiro grau. Apelantes alegam nulidade da sentença por impossibilidade de revisão contratual em sede de embargos e abusividade da capitalização mensal de juros sem cláusula expressa. II - QUESTÃO CONTROVERTIDA Verificar se há abusividade na capitalização mensal de juros em cédula de crédito rural, diante da ausência de cláusula expressa no contrato. III - FUNDAMENTOS
O Decreto-Lei nº 167/1967 (art . 5º) autoriza expressamente a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, sem impor limitação quanto à periodicidade. Súmula 93 do STJ: "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros." Súmula 541 do STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." No caso, o contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, caracterizando a pactuação expressa de capitalização . Inexistência de abusividade ou descaracterização da mora
. IV - DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida . Honorários recursais fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "É válida a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, admitida pelo Decreto-Lei nº 167/1967, bastando, para sua cobrança, a previsão contratual, que pode ser evidenciada pela divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ." (TJ-MG - Apelação Cível: 50017329320248130569, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 16/10/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2025)

Não havendo abusividade no período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora.

2. DA APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELO BANCO DO BRASIL S.A.

Primeiramente o Banco insurge-se contra a exclusão do Espólio, alegando que a dívida foi contraída antes do óbito. Entretanto, já adianto que a sentença foi precisa ao destacar que a fiança é contrato
intuitu personae
e que a obrigação do fiador se limita ao tempo decorrido até a sua morte, conforme prevê o art. 836 do Código Civil:

Art. 836.
A obrigação do fiador passa aos herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança.

Os autos comprovam que a fiadora Eli de Souza Dalvi faleceu em 05/08/2016, enquanto o inadimplemento contratual que ensejou a execução e o vencimento antecipado da dívida ocorreu apenas em 15/08/2019.

Ademais, a jurisprudência pátria entende que o espólio do fiador não responde por obrigações resultantes de aditamentos ou prorrogações, nem por inadimplemento ocorrido após o óbito, momento em que se extingue a garantia pessoal. Assim, se as parcelas anteriores ao óbito estavam quitadas, não há dívida a ser transmitida aos herdeiros.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - FIADOR FALECIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - EXTINÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - NOVAÇÃO - FIANÇA - PRORROGAÇÃO - ANUÊNCIA EXPRESSA - NECESSIDADE.
A responsabilidade do fiador se extingue com o seu falecimento, apenas sendo possível responsabilizar o espólio por dívida existente até a data do óbito. Se a dívida foi constituída após o falecimento do fiador não existe legitimidade passiva do de cujus para a ação de cobrança, impondo-se a extinção da ação, não havendo que se falar legitimidade do espólio. A fiança é encargo que deve ser expressamente requerido pela parte e sua prorrogação não pode ser feita de forma automática, sob pena de ser excessivamente onerosa para o fiador, nem tampouco através de novação em razão de acordo firmado apenas entre locador e locatário, sem qualquer participação dos garantidores
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50213727320218130024, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/05/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS MOVIDA CONTRA A FIADORA. Sentença que decretou a revelia da ré e a condenou no pagamento dos valores descritos na inicial. Teórica nulidade da citação postal . Carta de citação que, embora tenha sido recebida por terceiro, fora efetivamente entregue no endereço no qual reside a apelante. Citação idônea. Precedentes. Preliminar rejeitada . Mantido o decreto de revelia, o qual, contudo, não importa em imediata procedência da ação, devendo ser examinados os argumentos jurídicos suscitados pela ré. Precedentes.
Fiadora apelante que aduz a inexigibilidade do débito, em face da extinção da fiança pelo óbito do locatário afiançado. Garantia fidejussória de natureza intuitu personae . Precedentes. Fiança extinta pela morte do locatário em 21/08/2013. Aluguéis em cobro, vencidos a partir de agosto de 2014, após a extinção da fiança. Ação improcedente . Recurso provido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10015538920198260587 São Sebastião, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 09/09/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024)

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva.

Seguindo, o Banco defende a legalidade da cobrança de juros capitalizados na comissão de permanência/inadimplência. Todavia, inexiste cláusula expressa contratual autorizando a capitalização mensal de juros especificamente no período de inadimplência (sobre a comissão de permanência ou encargos moratórios).

Assim, diante da revelia do Banco e da ausência de indicação precisa da cláusula que autorizaria tal prática no período de anormalidade, deve ser mantida a sentença que expurgou o excesso.

Ante o exposto
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO, CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DALVI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco do Brasil para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)